Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719510-56.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NATHALIA EIKO RAMOS FUJIMOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM SECRETARIA DO ORIGINAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 1. Tratando-se de Ação Monitória na qual se persegue débito estampado em Nota de Crédito Comercial,necessária se faz a juntada do original do título, em homenagem ao atributo da Cartularidade e possibilidade de transmissão deste por meio de endosso. 2. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que os honorários deveriam ter sido fixados de acordo com os percentuais determinados na legislação de regência. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO ADEMAR MARINHO PIMENTA JÚNIOR, OAB/DF no 34.808. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FRANCISCO ADEMAR MARINHO PIMENTA JÚNIOR, OAB/DF no 34.808 e RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020